Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737622-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMENIA MARTHA DE RESENDE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ISMENIA MARTHA DE RESENDE (autora) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu apelo, a recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que “à pessoa natural é suficiente a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira.” (ID 66526573) Custas recolhidas na instância de origem (ID 66526339). Desta maneira, não há nos autos elementos para se aferir os requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental. Assim, em atenção à ao disposto nos artigo 9o e 10o do Código de Processo Civil, de modo a homenagear a previsibilidade das decisões judiciais, faculto à apelante a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar os referidos documentos comprobatórios da real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator